Tribunal: TJPA
Processo: 0009307-03.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009307-03.2017.8.14.0006

APELANTE: ROSIVAN NASCIMENTO FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas, ante a inexistência de reconhecimento pessoal do réu, nos moldes previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas para subsidiar a sentença condenatória; (ii) em relação à autoria delitiva, verificar a necessidade de realização do reconhecimento pessoal do réu, nos termos do art. 226 do CPP ou se restou comprovada por outros elementos de provas.

III. Razões de decidir

4. Nos autos há elementos de provas suficientes para embasar a condenação do réu.

5. Em relação ao reconhecimento pessoal, dispõe o caput do art. 226 do CPP que será realizado “quando houver necessidade”. Dessa forma, a realização do referido procedimento, nos moldes descritos na norma legal, é necessária quando há dúvida quanto à individualização do autor do delito. Portanto, dispensável, se a autoria delitiva é comprovada por outros elementos de provas.

6. No caso, não houve qualquer dúvida quanto à identificação do autor do delito. Ficou comprovado que o réu foi preso em flagrante em posse da res furtiva, pouco tempo após a ter consumado o delito. além disso, a vítima, em sede policial, o reconheceu como autor do crime, inclusive descrevendo que ele estava trajando a mesma roupa.

7. Em reforço, o entendimento jurisprudencial é sólido no sentido de que, nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e detalhes a dinâmica do fato delituoso e quando é corroborada pelas demais provas dos autos, o que ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese:

9. A pretensão da defesa pela absolvição do apelante, com base na alegação de fragilidade probatória pela ausência de reconhecimento pessoal do réu, não merece acolhimento, vez que a autoria delitiva restou comprovada por outros meios de provas, o que afasta a necessidade do referido procedimento.

10. Recurso conhecido e não provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024.

STJ, HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo. (a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009307-03.2017.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROSIVAN NASCIMENTO FRANÇA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

C
LÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação penal interposto por
ROSIVAN NASCIMENTO FRANÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Em suas razões, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
a defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo que a sentença se fundou em reconhecimento pessoal do réu realizado sem observância dos procedimentos legais do art. 226 do Código de Processo Penal (ID-18365896).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-18365901).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-19003602).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que a sentença está apoia em reconhecimento pessoal do réu realizado pela vítima, sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Dessa forma, o arcabouço probatório seria frágil para subsidiar a sentença condenatória.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não assiste razão à defesa. Vejamos.

Noticiam os autos, em síntese, que, no dia 02/07/217, por volta das 12h, a vítima transitava pela Travessa SN17, próximo ao DETRAN, quando o acusado, abordou a vítima e, com emprego de grave ameaça, lhe subtraiu 01 aparelho celular Samsung e evadiu-se em seguida em uma bicicleta.

Na ocasião, o réu foi seguido por uma testemunha que, com a ajuda outro transeunte, conseguiram deter o acusado e entregá-lo para uma guarnição policial, que o conduziu para a delegacia.

Por tais atos, o réu foi denunciado pelo crime de roubo e, após regular instrução processual, foi condenado às penas referidas ao norte.

A autoria e materialidade restaram comprovadas, pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (ID-18365857, pág. 16); Auto de entrega (ID-18365857, pág. 17); Nota fiscal que comprova a propriedade do aparelho celular (ID-18365857, pág. 18); e pelas declarações da vítima (Mídia de ID-18365889), ratificadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que, inclusive, esclareceram que o celular da vítima foi encontrado com o réu e que a vítima reconheceu o réu na delegacia (Mídias de ID 18365890 e 18365891).

Nessa esteira, enxergo que os elementos de provas são suficientes para embasar a condenação do réu.

Em relação ao reconhecimento pessoal, dispõe o caput do art. 226 do CPP que será realizado “quando houver necessidade”. Dessa forma, a realização do referido procedimento, nos moldes descritos na norma legal, é necessária quando há dúvida quanto à individualização do autor do delito. Portanto, dispensável, se a autoria delitiva é comprovada por outros elementos de provas.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PROVA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.

3. No caso, não há como se concluir que a condenação do réu haja sido baseada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento, mas nas demais provas dos autos – depoimentos da vítima e de duas testemunhas que assistiram às imagens das câmeras de vigilância e relato da testemunha Greice, que já o conhecia por ele haver trabalhado como segurança na farmácia roubada e por identificá-lo como autor do crime em outra unidade da mesma rede, em que agiu com idêntico método –, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

[...]

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

No caso, não houve qualquer dúvida quanto à identificação do autor do delito. Ficou comprovado que o réu foi preso em flagrante em posse da
res furtiva
, pouco tempo após a ter consumado o delito. além disso, a vítima, em sede policial, o reconheceu como autor do crime, inclusive descrevendo que ele estava trajando a mesma roupa.

Em reforço, o entendimento jurisprudencial é sólido no sentido de que, nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e detalhes a dinâmica do fato delituoso e quando é corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorreu na espécie.

Certifique-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

5.A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.

6.A revisão de provas demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7.Habeas corpus não conhecido

(HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Portanto, a pretensão da defesa pela absolvição do apelante, com base na alegação de fragilidade probatória pela ausência de reconhecimento pessoal do réu, não merece acolhimento, vez que a autoria delitiva restou comprovada por outros meios de provas, o que afasta a necessidade do referido procedimento.

Desta feita, deixo de acolher a tese defensiva e mantenho a condenação do apelante, nos termos da sentença.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025